Tribunal: TJBA
Processo: 8010762-14.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010762-14.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAMINHO DA BARRA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: IAGO ALMEIDA BORBOREMA

Advogado(s)
:
RODRIGO COUTINHO DE OLIVEIRA GIGANTE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI Nº 14.905/2024. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face das empresas vendedoras de imóvel.
Sentença que rescindiu o contrato, declarou nula a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade e determinou a restituição de 80% dos valores pagos, fixando o INPC como índice de correção monetária, a partir do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Apelação cível julgada desprovida por Acórdão desta Segunda Câmara Cível, mantendo integralmente a sentença.
Embargos de declaração opostos alegando omissão do acórdão quanto à aplicação da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, sustentando a aplicação do IPCA como índice de correção e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, conforme REsp 1.795.982/STJ.
Pretensão de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento e afastamento de multa, nos termos da Súmula 98/STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios legais de correção monetária e juros moratórios nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa.
O Acórdão embargado apreciou expressamente a matéria de juros e correção monetária, fixando o INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1002/STJ.
A sentença foi proferida antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, inexistindo obrigatoriedade de aplicação retroativa da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
Precedente: “APELAÇÃO [...] LEI QUE ENTROU EM VIGOR EM 30.08.2024. SENTENÇA PROLATADA EM 20.08.2024. [...]” (TJ-SP, Apelação Cível: 10000070520228260260, Rel. J.B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/11/2024).
Inexiste violação ao dever de fundamentação, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que enfrente as questões essenciais.
A insurgência contra o critério adotado deve ser veiculada por meio do recurso cabível, e não em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “A inexistência de omissão no acórdão embargado, que apreciou de forma expressa os critérios de juros e correção monetária vigentes à época da sentença, afasta a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 389 e 406
Código de Processo Civil, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1002
TJ-SP, Apelação Cível: 10000070520228260260

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8010762-14.2019.8.05.0274, originária da Comarca de Vitória da Conquista – BA, embargantes CAMINHO DA BARRA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e embargado IAGO ALMEIDA BORBOREMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso de Embargos de Declaração, nos termos do voto desta Relatora.

II